Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702922-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MÁRCIO ANDRADE CRUZ Agravado (s): HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== O agravo interposto sob o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadoria Especial, pretende impugnar decisão apontada (ID 180947135) que indeferiu a impugnação à penhora do executado em cumprimento de sentença referente à dívida de ação monitória no montante de R$4.722,57, diante de apontada penhora de conta poupança. Preliminarmente, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[1]. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359527, 07132904020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Em razão da atuação da Defensoria Pública na função de Curadoria Especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, e considerando-se que a gratuidade de Justiça não socorre ao réu apenas em razão da substituição processual da Defensoria Pública na condição de Curadora Especial do ausente, em razão da natureza personalíssima do direito pleiteado; não se revelando razoável presumir, sem declaração ou mínimo suporte probatório de condição econômica, a capacidade financeira da parte para se concluir pela concessão da gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem o que sacrificariam seu sustento ou de sua família; como se verifica: "O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da CURADORIA ESPECIAL de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da GRATUIDADE de Justiça para a parte representada, na medida em que o aludido benefício depende de comprovação da hipossuficiência." (Acórdão 1068770, unânime, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017) “1. A representação da parte pela CURADORIA ESPECIAL, embora seja encargo da Defensoria Pública, não tem o condão de, por si só, fazer presumir a hipossuficiência econômica do substituído a ponto de viabilizar a concessão de GRATUIDADE de justiça.” (Acórdão 1140211, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018) Além da Curadoria Especial não ter legitimidade para requerer a concessão do benefício personalíssimo nas causas que patrocina em favor de réu citado por edital, pois não pode afirmar em nome do assistido a sua hipossuficiência; a afirmação de se encontrar em condição de hipossuficiência é ônus da parte que postula a gratuidade, não sendo possível sua presunção. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. PREPARO DISPENSADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 - Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69) com réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, onde se discute a concessão de gratuidade de justiça. 2 - A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, ao exercer esse múnus público, está isenta do recolhimento de preparo. 3 - A Curadoria não tem legitimidade para requerer a concessão do benefício da justiça gratuita, pois não pode afirmar em nome do assistido a sua hipossuficiência. 4 - Constitui entendimento consolidado nesta Corte de que se mostra "Incabível presumir a situação de miserabilidade jurídica do apelante, citado por edital, apenas porque seus interesses foram patrocinados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial". Precedente (Acórdão n.834016, 20110510233678APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 331). 5 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1212076, 07062032020188070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, à luz do art. 99, §2o, CPC, esclareça, no prazo legal, a utilidade da via recursal escolhida em razão do pleito mencionado, uma vez se tratar de direito personalíssimo que carece de comprovação (hipossuficiência) pelo interessado, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.